Tribunal: STJ
Processo: 2166380-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803148 - SP(2024/0446851-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA
ADVOGADA
: REGIANE SANTOS DE ARAUJO - SP192182
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615
ADVOGADA
: CAMILA MARIA ESCATENA - SP250806
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 2.067.588/SP,
20.08.2024). "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade conforme exigem os arts. 932, III, e
,
1.021, §1o, do
" (AgInt no
Rel. Min. Marco
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54719100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bcf20bab-d6ea-4237-9d89-42ad3a836098

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bcf20bab-d6ea-4237-9d89-42ad3a836098

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803148 - SP (2024/0446851-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA
ADVOGADA
: REGIANE SANTOS DE ARAUJO - SP192182
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615
ADVOGADA
: CAMILA MARIA ESCATENA - SP250806
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL,
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO AGRAVADO. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia [...]" (AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.067.588/SP,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.08.2024). "Verificada a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece
do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade conforme
,
exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024).
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDIPRESS LTDA., contra decisão monocrática, de lavra desta Ministra Relatora, que não
conheceu do seu agravo em recurso especial, por aplicação dos artigos 932, III, do Código de
Processo Civil, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, consoante a seguinte ementa (fl. 203):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53929082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:49
Código de Controle do Documento: 23fe2d25-2f8f-4747-83af-b432d1abd82e

Às razões do agravo interno, em fls. 212/225, em síntese, a defesa sustenta ser
medida impositiva que o processo permaneça sobrestado até a publicação do acórdão de recursos
representativos da controvérsia, relativos ao Tema n. 1.350/STJ, com devolução dos autos à
origem, de acordo com os artigos 1.039, 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.
Relata-se que houve impugnação a todos os fundamentos empregados pelo Tribunal
Recorrido, em tópicos exclusivos, não podendo a Vice-Presidência da Corte Originária concluir
que os argumentos empregados pela parte são insuficientes para infirmar o acórdão censurado,
tampouco que não há suposto maltrato às normas legais enunciadas, pois a presente competência
assiste exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de mérito.
De igual modo, sobre o revolvimento fático e probatório, consoante o enunciado de
menciona-se a sua dispensabilidade para o correto julgamento do processo,
Súmula n. 07/STJ,
porque a matéria discutida é eminentemente de direito, com caráter de ordem pública, não sendo
plausível nova análise do acervo encartado nos autos - sob pena de violação aos primados da ampla
defesa e do contraditório.
Reitera-se que há vícios insanáveis no lançamento dos tributos, que os tornam nulos
de pleno direito, com transgressão aos artigos 485, IV e §3°, 783, 786 e 803, I, do Código de
Processo Civil, c/c o teor do artigo 2°, §5°, da Lei Federal n. 6.830/80.
E, por fim, argui-se o regular cumprimento das normas atinentes ao dissídio
jurisprudencial, com efetivação do cotejo analítico, isto é, em tópico específico do recurso especial,
com a juntada de cópias dos acórdãos utilizados como paradigmas, à luz dos artigos 1.029, §1°, do
Código de Processo Civil, e 255, §1°, do RISTJ.
Ausente contraminuta do ente recorrido, o Município de São Paulo (fl. 232).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
O artigo 932, inciso III, do CPC, assevera que "incumbe ao relator [...] III - não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
Idêntica redação consta no artigo 255, §4o, inciso I, do
os fundamentos da decisão recorrida".
RISTJ.
O regramento é utilizado para o julgamento unipessoal dos processos nesta Corte
Superior, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o,
segundo a qual, na petição de agravo interno, a parte impugnará especificamente os fundamentos
da decisão agravada. No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53929082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:49
Código de Controle do Documento: 23fe2d25-2f8f-4747-83af-b432d1abd82e

Com efeito, a decisão monocrática de fls. 203/206 fundou-se nos artigos 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, tendo em vista a insurgente não ter concretamente
refutado os fundamentos da decisão de segundo grau, que inadmitiu o recurso especial, quais sejam
(fls. 148/154): (i) - a insuficiência dos argumentos expendidos pela parte, para infirmar as
conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, que contém fundamentação adequada para lhe dar
respaldo; (ii) - a ausência de suposto maltrato das normas legais enunciadas; (iii) - a tentativa de
revolvimento fático e probatório, com espeque na
e (iv) - o descumprimento do
Súmula n. 07/STJ;
dever de cotejo analítico inerente à divergência jurisprudencial, consoante artigos 1.029, §1°, do
Código de Processo Civil, e 255, §1°, do RISTJ. Tais matérias são atinentes à discussão de
nulidade quando ausente o número do processo administrativo na certidão de dívida ativa.
Ocorre que, em sede de agravo interno (fls. 212/215), não houve impugnação a
contento dos artigos 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, expressamente
aplicados por ocasião do pronunciamento objeto do recurso.
Na prática, não se demonstrou de que modo e por intermédio de quais razões
jurídicas teriam sido obedecidos o princípio da dialeticidade e, no mesmo sentido, a própria
regularidade formal, quando da interposição do agravo em recurso especial.
Pelo contrário, a parte limitou-se a reiterar os argumentos de mérito, relativos à
suposta nulidade da certidão de dívida ativa, com vício insanável desde o lançamento tributário, o
que não gera o cumprimento do ônus argumentativo exclusivo de quem se insurge contra o
pronunciamento unipessoal.
Consequentemente, a fundamentação da decisão monocrática proferida no âmbito
deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e pormenorizada,
permanece hígida, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de
.
26/5/2020)
Ora, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações

genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.067.588/SP,
DJe de
.
20/8/2024)
Documento eletrônico VDA53929082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:49
Código de Controle do Documento: 23fe2d25-2f8f-4747-83af-b432d1abd82e

"Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015" (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. INT
EMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
[...] 3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada. 4. Agravo interno
não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de
.
16/8/2024)
Outrossim, "conforme entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve
sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a
segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a
admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão
pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica,
justamente para concretizar princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa".
A propósito (AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.823.566/RJ,
DJe de
:
21/6/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
RECLAMO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
COMÉRCIO
ILÍCITO.
FORMALISMO
EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL E JURISPRUDENCIAL.
NOVOS
ARGUMENTOS
PARA
DESCONSTITUIR
O
DECISUM
UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os apelos
dirigidos às Cortes Superiores possuem pressupostos específicos de
admissibilidade. Sem embargo, não há falar em excesso de formalismo, pois o
acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência
consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso se impõe, não por simples formalismo, mas por
observância das normas legais. [...] 3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 147.480/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de
.
14/12/2021)
Ademais, não merece amparo a pretendida suspensão de processamento do feito,
com devolução dos autos à origem, até a resolução do Tema n. 1.350 do STJ (Primeira Seção, Rel.
Min. Gurgel de Faria). Constata-se que a publicação do acórdão dos recursos representativos da
controvérsia foi realizada em 22.10.2025, com trânsito em julgado em 22.12.2025.
Documento eletrônico VDA53929082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:49
Código de Controle do Documento: 23fe2d25-2f8f-4747-83af-b432d1abd82e

Sobre a matéria constitucional suscitada como malferida, ou seja, a ampla defesa e o
contraditório, “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da competência
do STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.600.452/BA,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 15.04.2025).
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso especial
manifestado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDIPRESS LTDA.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:49
Código de Controle do Documento: 23fe2d25-2f8f-4747-83af-b432d1abd82e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.803.148 / SP
Número Registro: 2024/0446851-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15028579720228260090
20240000573023
20240000675626
21663804220248260000
2166380422024826000050000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA
ADVOGADA
: REGIANE SANTOS DE ARAUJO - SP192182
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
CAMILA MARIA ESCATENA - SP250806
JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA - EDIPRESS LTDA
ADVOGADA
: REGIANE SANTOS DE ARAUJO - SP192182
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAMILA MARIA ESCATENA - SP250806
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
JOSE LUIS SERVILHO DE OLIVEIRA CHALOT - SP148615
Documento eletrônico VDA54684733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:13
Código de Controle do Documento: 54ec910c-1ab1-4b4d-a7ff-897ac9b18fd6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:13
Código de Controle do Documento: 54ec910c-1ab1-4b4d-a7ff-897ac9b18fd6